Tribunal: TJSP
Processo: 1006894-67.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato bancário - Empréstimo consignado – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos Financeiros – Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros superior ao limite fixado pela Instrução Normativa INSS/PRES no 125/2021 – Observância da aplicação da taxa máxima

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato bancário - Empréstimo consignado – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos Financeiros – Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros superior ao limite fixado pela Instrução Normativa INSS/PRES no 125/2021 – Observância da aplicação da taxa máxima de 2,14% ao mês que deve ser considerada como custo efetivo total – Percentual vigente à época da contratação – Abusividade da taxa de CET prevista no contrato evidenciada – Limitação ao percentual de 2,14% a.m. para o cálculo do custo efetivo total é medida que se impõe – Devolução simples da diferença paga indevidamente pela parte autora, mediante eventual abatimento do saldo devedor – Sentença reformada para julgar a ação procedente – Recurso provido.